Tribunal: TJPA
Processo: 0003615-32.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003615-32.2017.8.14.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: DILENA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0003615-32.2017.8.14.0003

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Reexame Necessário/Apelação

Comarca: Alenquer

Sentenciante: Vara Única da Comarca de Alenquer

Sentenciado/Apelante:
Município de Alenquer
(Adv. Ellen Aquino – OAB/PA – 8.304)

Sentenciado/Apelada:
Dilena Silva da Silva
(Adv. Youssef Antônio Ribeiro Valente – OAB/PA – 9.855)

Procurador de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I – O art. 75 da
Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê
o pagamento do adicional de escolaridade
aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário
;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que a apelada, servidora efetiva do Município recorrente, faz jus ao recebimento do adicional de escolaridade, tendo em vista sua graduação no curso de Pedagogia;

III - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

IV - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

V - Recurso de Apelação conhecido e improvido.

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática,
tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e sete
dia
s
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém,

27

de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Escolaridade ajuizada por
DILENA SILVA DA SILVA,
julgou procedente a referida

ação, determinando que o ora apelante procedesse a inclusão do pagamento do adicional de escolaridade em favor da recorrida, no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base da mesma, bem como condenou o recorrente ao pagamento das parcelas referentes ao mencionado adicional no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base da apelada, limitadas ao período de 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forme do art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de desembolso de cada prestação. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na referida ação

(Num. 991585 -Pág. 2/6), a patrona da apelada narrou que a mesma é servidora pública do Município recorrente desde o mês de março de 1999, possuindo o cargo de professora, com atribuições, jornada e vencimentos previstos no Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Alenquer.

Salientou que a recorrida, no mês de julho de 2013, concluiu o curso de Pedagogia, motivo pelo qual, requereu ao apelante o pagamento do adicional de escolaridade, entretanto, nunca recebeu a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que a apelada fazia jus ao pagamento do adicional de escolaridade, tendo em vista o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal nº 044/97.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (fls. Num. 991589 – Pág. 1/4), julgando procedente a ação ajuizada pela recorrida.

Nas razões recursais (fls. Num. 991590 – Pág. 1/10), a patrona do apelante aduziu
que as despesas ordenadas à Administração Pública não podem ser cumpridas sem anterior previsão orçamentária e que o Município recorrente atravessa um período de insuficiência econômica.

Sustentou que o art. 75, da Lei nº 044/97, não é passível de interpretação extensiva, de modo que somente será devido o adicional se o cargo exercido pelo servidor, necessariamente exigir a graduação ora mencionada, ou seja, se o servidor não estiver exercendo função que exija o diploma de terceiro grau, também não gozará desta benesse legal sob pena de estar administração pública ferir o princípio da legalidade.

Arguiu, ainda, sobre a necessidade de realizar a verificação da legalidade e legitimidade das faculdades responsáveis pela emissão dos diplomas, pois deve ser comprovado o seu reconhecimento junto ao Ministério da Educação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme demonstra a certidão de Num. 991591 - Pág. 6, exarada pela Secretaria da Vara Única de Alenquer.

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1037438 Pág. 1, recebei o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer de Num. 1061484 – Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
concedeu julgou procedente ação ajuizada pela recorrida, determinando que o apelante efetuasse em favor da mesma o pagamento do adicional de escolaridade.

Inicialmente, ressalto que o art. 75 da Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê à mencionada gratificação aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário. Senão vejamos.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que os servidores do Município de Alenquer que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a apelada, servidora efetiva do Município recorrente, concluiu o curso de Pedagogia na Faculdade Latino-Americana de Educação (doc. Num. 991585 – Pág. 11), motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento do supramencionado adicional de escolaridade.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

(...) (2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...) (1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

Ressalto, ainda, que a alegação do apelante de ausência de previsão orçamentária para o pagamento da referida gratificação não merece acolhimento, visto que que pretensão encontra-se amparada na legislação municipal, devendo o município ter feito a previsão orçamentária, pois tem conhecimento do contingente de servidores concursados que devem ter curso de nível superior, como, no caso em análise, a ora apelada.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO.
2. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial.
1, 3 e 4. Omissis.

(AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015)”

Por conseguinte,
diante dos dispositivos acima transcritos, percebe-se configurado o direito da apelada ao recebimento do adicional de escolaridade, uma vez que devidamente comprovou a escolaridade exigida, bem como o exercício da função de professora no Município recorrente.

Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de reexame necessário, passo a fazê-los.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Assim, a sentença monocrática aplicou corretamente o índice de correção monetária (IPCA-E), mas deve ser corrigido no tocante aos juros moratórios, que seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede
de reexame necessário
, modifico parcialmente a sentença vergastada,
apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020